Tribunal: TJMT
Processo: 1005561-65.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005561-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LORHAYNEE JANAINA DE ARRUDA E SOUZA - CPF: 042.981.071-75 (RECORRENTE), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (RECORRIDO), DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA - CPF: 337.483.108-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1005561-65.2024.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
LORHAYNEE JANAÍNA DE ARRUDA E SOUZA

Recorridos:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ E INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (IBFC).

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 17 a 20/3/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. ERRO GROSSEIRO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão que homologou projeto de sentença, e julgou improcedentes os pedidos iniciais nos autos de ação proposta para anulação da questão nº 4, da prova objetiva do concurso público para o cargo de especialista de saúde – fisioterapia, promovido pelo município de Cuiabá e regido pelo Edital nº 001/2022.

A reclamante sustenta que a mencionada questão não possui alternativa correta, uma vez que a palavra indicada como resposta sofreu alteração com o Acordo Ortográfico de 1990, vigente a partir de 2008, o que configuraria erro grosseiro, justificando a intervenção do Poder Judiciário.

Dessa forma, solicita a anulação da questão e a consequente reclassificação e aprovação dentro do número de vagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a questão nº 4 do concurso público deve ser anulada por erro grosseiro na formulação, com consequente repercussão na pontuação e classificação da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional sobre concursos públicos deve restringir-se à legalidade do certame, não sendo cabível a reavaliação dos critérios técnicos da banca examinadora, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro.

A anulação da questão objetiva é admissível quando comprovado erro material evidente que afronta normas vigentes ou regras do próprio edital.

A alternativa considerada correta pela banca indica que a palavra “minissaia” não sofreu alteração com o Acordo Ortográfico de 1990. No entanto, antes do referido acordo, a grafia correta era “mini-saia”, com hífen, tendo sido modificada com a nova norma ortográfica.

A manutenção da alternativa indicada pela banca como correta configura erro grosseiro, pois contraria expressamente a Base XVI, item 2, cláusula “a”, do Acordo Ortográfico de 1990, instituído pelo Decreto nº 6.583/2008.

Diante da constatação do erro, necessária a anulação da questão nº 4 do certame, sem isso implicar interferência indevida do Judiciário na soberania da banca do concurso público em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A anulação de questão de concurso público pela via judicial é cabível quando há erro grosseiro na formulação, caracterizando flagrante ilegalidade.

A formulação de questões objetivas em desacordo com normas ortográficas vigentes configura erro material evidente, justificando sua anulação pelo Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 6.583/2008; Lei nº 9.099/1995, art. 55, cap.

Jurisprudência relevante
: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.09.2011; STJ, RMS 53.858/RO, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18.06.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais (ID 25334741)
.

Em suas razões recursais, a reclamante busca anular a questão n° 4 da prova objetiva aplicada no concurso público para provimento do cargo de especialista de saúde – fisioterapia, da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, regido pelo edital nº 001, de 14/9/2022.

Alega que a referida questão não possui alternativa correta, razão pela qual deve ser anulada, com a consequente atribuição da pontuação correspondente, reclassificação e aprovação dentro do número de vagas.

Afirma que houve erro gramatical grosseiro, caracterizando ilegalidade flagrante, o que justifica a intervenção do Poder Judiciário para correção da irregularidade.

Defende que não se trata de invasão do mérito administrativo, mas de mero controle de legalidade, uma vez que a prova objetiva continha uma questão sem a alternativa correta.

Argumenta que o erro está relacionado à grafia das palavras, segundo as regras do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, introduzido pelo Decreto nº 6.583/2008.

Esclarece que o enunciado da questão 4 solicitava a identificação da alternativa que não sofreu alteração após o acordo ortográfico. No entanto, todas as opções propostas eram compostas por prefixação, em que o segundo elemento começa com “s” ou “r”, exigindo a duplicação da consoante, conforme a norma vigente. Assim, todas as palavras da questão obedeciam à mesma regra ortográfica.

Assevera que a palavra “
minissaia
” sofreu alteração com o acordo ortográfico de 1990, vigente a partir de 2008, não havendo interpretação possível para entender como correta a alternativa “C”.

Ressalta que, além do erro na formulação da questão e no gabarito, houve ilegalidade e afronta ao edital, pois a sentença baseou-se em fundamentação genérica e insuficiente da banca examinadora, sem demonstrar imparcialidade.

Pontua que o magistrado singular acolheu a versão da banca examinadora sem considerar as provas que demonstram a incorreção da alternativa indicada como correta.

Sustenta, ainda, ter ocorrido cerceamento de defesa, uma vez que o pedido de produção de prova foi ignorado pelo Juízo de origem, o que, em sua visão, impõe o retorno dos autos para adequada instrução e eventual colheita de provas, se for o caso.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso interposto e consequente reforma, julgando procedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, requer a anulação da sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem para realização da devida instrução processual.

O reclamado, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), apresentou suas contrarrazões (ID 253334748), refutando os argumentos recursais e requerendo o não provimento do recurso interposto.

O município de Cuiabá apresentou suas contrarrazões (ID 253334752), rechaçando as razões recursais e pugnando pela manutenção da r. sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio de parecer, manifestou pela extinção do feito, sem resolução de mérito. Supletivamente, absteve de se manifestar sobre o objeto do presente “mandado de segurança”, por não identificar interesse público social que justifique sua intervenção (ID 264427761).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, cabe ressaltar que
não há cerceamento de defesa
pela ausência de designação de audiência de instrução, tampouco em razão da não realização do exame técnico simplificado solicitado.

É importante frisar que o juiz não está obrigado a deferir todas as provas requeridas pelas partes, quando os elementos constantes nos autos forem suficientes para formar sua convicção, podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou protelatórias.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Passo à análise de mérito.

O cerne da controvérsia consiste em definir se a reclamante tem direito à anulação da questão nº 4 do concurso público, regido pelo Edital nº 001/2022, e realizado pelo município de Cuiabá.

A recorrente alega que a mencionada questão não possui alternativa correta para fins do enunciado, configurando erro gramatical grosseiro, o qual deve ser retificado, impondo-se a nulidade do ato proferido pela banca examinadora.

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), só é admitida a anulação de questões de concurso público, pela via judicial, quando flagrante a ilegalidade, por desrespeito às regras do edital ou
havendo erro grosseiro
.

Assim,
a atuação judicial deve restringir à análise da legalidade do certame
, sem adentrar no conteúdo das questões ou critério de correção adotado pela banca, sob pena de comprometer a isonomia e a impessoalidade do concurso público.

Dessa forma,
a única possibilidade de anulação se restringe à hipótese de
erro grosseiro
na elaboração das questões
, ou seja, quando for facilmente verificável que a resposta correta indicada pela banca destoa da realidade.

Pois bem, o que deve ser analisado nestes autos é se a questão nº 4 do concurso público promovido pelo município de Cuiabá deve ser anulada por não possuir alternativa correta.

O gabarito oficial considerou a alternativa “c”, a qual consta a palavra “
minissaia
” como a alternativa correta, por considerar
que tal palavra não sofreu alteração após o Acordo Ortográfico
.

O Decreto nº 6.583/2008, que instituiu o Acordo Ortográfico de 1990 e se tornou obrigatório no Brasil a partir de 2016,
alterou algumas regras para o uso do hífen, especificamente no que diz respeito às palavras compostas e ao surgimento ou desaparecimento do hífen em certas palavras contendo prefixos.

Nos termos do mencionado acordo, a Base XVI, item 2, cláusula “a”, estabelece que não se emprega o hífen nas formações em que o prefixo termina em vogal, e o segundo elemento começa com “r” ou “s”, devendo essas consoantes ser duplicadas, como ocorre na palavra “minissaia”.

No mesmo sentido, os autores Celso Cunha e Luís F. Lindley Cintra em suas obra “
Nova gramática do português contemporâneo
”, 6ª edição, pág. XXXVI, esclarecem que, quando o prefixo ou falso prefixo terminar em vogal e o segundo elemento começar pela letra “r” ou “s”,
não se usa mais o hífen
, duplicando-se a consoante “r” ou “s”, conforme
print
do trecho da obra mencionada:

Dessa forma, a palavra em questão, anteriormente grafada com hífen – “mini-saia” – ,
a partir do novo acordo ortográfico
, passou a ser escrita “minissaia”.

Assim, segundo o Formulário Ortográfico de 1943, vigente no Brasil
antes do Novo Acordo Ortográfico de 1990
, a palavra em questão era escrita
com
hífen: “
mini-saia
”.

Isso porque, segundo as normas da época, o prefixo “mini-“ era separado por hífen quando precedia uma palavra iniciada por vogal ou “s”. Assim,
antes
do Novo Acordo Ortográfico de 1990
,
a palavra era grafada da seguinte forma: “
mini-saia
”
.

Com relação aos prefixos terminados em vogais, com a segunda palavra iniciada por “r” ou “s”
,
de forma análoga e exemplificativa,
seguindo a mesma regra
, o mencionado formulário, no item XIV – Hífen, dispunha: “
(...) 5º -
Nos vocábulos formandos pelos prefixos
: a) auto, contra, extra, infra, infra, neo, proto, pseudo,
semi
e ultra,
quando se lhes seguem palavras começadas por vogal, h, r ou s
: auto-educação, contra-almirante, extra-oficial, infra-hepático, infra-ocular, neo-republicano, proto-revolucionário, pseudo-revelação,
semi-selvagem
, ultra-sensível, etc; b) ante, anti, arqui e
sobre
, quando seguidos de palavras iniciadas por h,
r ou s
: ante-histórico, anti-higiênico, arqui-rabino,
sobre-saia
, etc
”.

Portanto, verifica-se que houve erro grosseiro na formulação da questão, pois a banca examinadora entendeu como correta uma alternativa que, na realidade, apresenta uma palavra que sofreu alteração ortográfica.

Necessário esclarecer que,
in casu
,
não
se trata de reavaliação pelo Poder Judiciário de gabarito de questão em concurso público, mas de aferir, objetivamente, a realidade dos fatos.

Na hipótese dos autos,
o que se analisa é possível erro grosseiro
, enquanto
a palavra “minissaia”, anteriormente ao novo acordo ortográfico, era grafada com hífen, e a banca examinadora considerou que a mencionada palavra sempre foi escrita com a consoante “s” de forma dobrada, o que

não é verdadeiro
,
devendo a questão ser anulada
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau e
anular a questão nº 4 do concurso público regido pelo edital nº 001/2022,
e realizado pelo município de Cuiabá.

Quanto ao pleito referente à readequação da nota da demandante e sua possível reclassificação, caberá à banca examinadora e ao município de Cuiabá a análise e demais providências.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025